Tribunal: TJSP
Processo: 2099804-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofícios às denominadas fintechs e entidades negociadoras de criptomoedas – Decisão que indeferiu o pedido do exequente, sob o fundamento de que o sistema BACENJUD contempla os ativos financeiros sob responsabilidade de tais entidades – Insurgência do credor – Parcial cabimento – Possibilidade de expedição de ofício às

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Pedido de expedição de ofícios às denominadas fintechs e entidades negociadoras de criptomoedas – Decisão que indeferiu o pedido do exequente, sob o fundamento de que o sistema BACENJUD contempla os ativos financeiros sob responsabilidade de tais entidades – Insurgência do credor – Parcial cabimento – Possibilidade de expedição de ofício às entidades negociadoras de criptomoedas indicadas pelo exequente, uma vez que o Banco Central do Brasil não supervisiona tais instituições – Inteligência do Comunicado no 31.319/2017 do Banco Central do Brasil – Desnecessidade de expedição de ofício às fintechs, uma vez que os ativos sob sua responsabilidade são abrangidos pela pesquisa por meio do sistema BACENJUD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2099804-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BMG S/A, são agravados PABLO THYAGO
GONÇALVES DIAS ME e PABLO THYAGO GONÇALVES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
Voto no 27.311
Agravo de Instrumento no 2099804-09.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravados: Pablo Thyago Gonçalves Dias Me e Pablo Thyago Gonçalves
Dias
Juiz(a) de 1a Inst.: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
AÇÃO DE COBRANÇA Cumprimento de sentença
Pedido de expedição de ofícios às denominadas fintechs e
entidades negociadoras de criptomoedas
Decisão que
indeferiu o pedido do exequente, sob o fundamento de que o
sistema BACENJUD contempla os ativos financeiros sob
responsabilidade de tais entidades Insurgência do credor
Parcial cabimento Possibilidade de expedição de ofício às
entidades negociadoras de criptomoedas indicadas pelo
exequente, uma vez que o Banco Central do Brasil não
supervisiona tais instituições Inteligência do Comunicado
no
31.319/2017
do
Banco
Central
do
Brasil

Desnecessidade de expedição de ofício às fintechs, uma vez
que os ativos sob sua responsabilidade são abrangidos pela
pesquisa por meio do sistema BACENJUD RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em ação de cobrança ajuizada por BANCO BMG S/A contra PABLO
THYAGO GONÇALVES DIAS ME e PABLO THYAGO GONÇALVES DIAS,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do autor,
exequente, de expedição de ofícios a “Fintechs Financeiras e Corretoras de
Criptomoedas” (fls. 96/97).
Recorre o exequente. Sustenta que os investimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
alocados nas referidas instituições não são alcançados, em sua totalidade,
pelo sistema BACENJUD 2.0. Argumenta que o disposto no artigo 13, §1o,
da norma regulamentadora editada pelo Banco Central do Brasil, não
contempla “ativos criptografados”. Destaca ter sido noticiado na imprensa a
criação, e apresentação ao Conselho Nacional de Justiça, de plataforma
similar ao sistema BACENJUD para consulta a bancos de dados envolvendo
ativos criptografados. Acrescenta que, em relação à pesquisa de ativos
depositados nas fintechs, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de admitir a possibilidade de expedição de ofícios a
tais entidades, a fim de localizar ativos financeiros dos devedores. Salienta,
ainda, que não consegue ter acesso a tais informações sem auxílio do
Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso recebido sem a antecipação dos efeitos da
tutela recursal e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, de ação de inexigibilidade de
cobrança, ajuizada por BANCO BMG S/A contra PABLO THYAGO
GONÇALVES DIAS ME e PABLO THYAGO GONÇALVES DIAS.
Segundo consta dos autos, o autor deu início à fase de
cumprimento de sentença, a fim de satisfazer crédito no valor de
R$ 536.091,01.
Verifica-se, ademais, que, esgotado o prazo para
cumprimento voluntário da obrigação, o exequente buscou a localização e
penhora de bens dos devedores por meio dos sistemas BACENJUD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
INFOJUD e RENAJUD, além da penhora de ativos
O credor buscou, ainda, a expedição de ofícios a
diversas entidades (“SUSEP, BRASILPREV, CVM, BM&BOVESPA e
CETIP”), assim como a inscrição do nome dos executados em cadastros
restritivos de crédito por meio do sistema SERASAJUD.
A despeito de todas as medidas adotadas, o exequente
apenas logrou parcial êxito na penhora da quantia de R$ 3.732,61, por meio
do sistema BACENJUD.
Diante disso, o credor requereu a expedição de ofícios
às “Fintechs Financeiras e Corretoras de Criptomoedas”, o que foi indeferido
pelo D. Juízo a quo.
Confira-se o teor do pronunciamento do magistrado (fls.
94/95):
"(...)
5) Expedição de ofícios às "Fintechs": indefiro. O
termo fintech é apenas uma denominação para empresas
que se utilizam de tecnologia para otimização de sua
atuação no mercado financeiro. Não são, portanto,
empresas à margem do sistema e que atuam sem
qualquer regulação do setor, como quer fazer crer o
exequente.
Ao
revés,
suas
operações
submetem-se
igualmente às resoluções do Banco Central e o Sistema
BACENJUD, nesse sentido, já abrange as tais Fintechs,
tudo nos termos da Resolução BACENJUD 2.0, de
12/12/2.018".
Contra esta decisão se insurge o exequente, ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
A pretensão merece parcial acolhida.
Com efeito, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, o recurso merece provimento quanto ao pedido de expedição de ofício
às corretoras de criptomoedas indicadas pelo exequente, uma vez que as
informações que seriam prestadas por tais entidades não estão abrangidas
pela pesquisa do sistema BACENJUD.
Com efeito, o Regulamento BACENJUD, aprovado em
12/12/2018, estabelece no artigo 13:
"Art. 13. As ordens judiciais de bloqueio de valor
têm como objetivo bloquear até o limite das importâncias
especificadas e são cumpridas com observância dos
saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas-
correntes), de investimento e de poupança, depósitos a
prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável,
fundos de investimento, e demais ativos sob a
administração, custódia ou registro da titularidade pela
instituição participante.
§1o Os saldos existentes em Certificados de
Depósito
Bancário
(CDB),
operações
compromissadas, letras (LCA e LCI), Recibo de
Depósitos Bancários (RDB), ativos de renda fixa e
variável, fundos de investimento e todas as outras
aplicações financeiras de qualquer natureza são
passíveis de bloqueio por ordem judicial via BACEN
JUD 2.0".
Nesse passo, é oportuno destacar que o artigo 3o, inciso
IV, do referido Regulamento BACENJUD, explicita quais são as instituições
participantes:
"Art. 3o Para os fins do presente regulamento
entende-se:
(...)
IV- instituição participante
aquela que é
responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os
bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica
Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos
múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais
estrangeiros filiais no País, os bancos de investimentos,
os
bancos
múltiplos
sem
carteira
comercial,
as
cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento
e investimento, e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS);" (grifo nosso).
Ademais, o próprio Banco Central do Brasil editou o
Comunicado no 31.379/2017 em que alerta sobre a ausência de supervisão
sobre agentes negociadores ou custodiantes de moedas virtuais.
Confira-se o teor do mencionado Comunicado:
"Considerando
o
crescente
interesse
dos
agentes econômicos (sociedade e instituições) nas
denominadas moedas virtuais, o Banco Central do Brasil
alerta que estas não são emitidas nem garantidas por
qualquer autoridade monetária, por isso não têm garantia
de conversão para moedas soberanas, e tampouco são
lastreadas em ativo real de qualquer espécie, ficando
todo o risco com os detentores. Seu valor decorre
exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos
ao seu emissor.
2. A compra e a guarda das denominadas
moedas virtuais com finalidade especulativa estão
sujeitas a riscos imponderáveis, incluindo, nesse caso, a
possibilidade de perda de todo o capital investido, além
da típica variação de seu preço. O armazenamento das
moedas virtuais também apresenta o risco de o detentor
desses ativos sofrer perdas patrimoniais.
3. Destaca-se que as moedas virtuais, se
utilizadas em atividades ilícitas, podem expor seus
detentores a investigações conduzidas pelas autoridades
públicas visando a apurar as responsabilidades penais e
administrativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
4. As empresas que negociam ou guardam
as chamadas moedas virtuais em nome dos usuários,
pessoas naturais ou jurídicas, não são reguladas,
autorizadas ou supervisionadas pelo Banco Central
do Brasil. Não há, no arcabouço legal e regulatório
relacionado com o Sistema Financeiro Nacional,
dispositivo específico sobre moedas virtuais. O
Banco Central do Brasil, particularmente, não regula
nem supervisiona operações com moedas virtuais.
5. A denominada moeda virtual não se
confunde com a definição de moeda eletrônica de que
trata a Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, e sua
regulamentação
por
meio
de
atos
normativos
editados pelo Banco Central do Brasil, conforme
diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Nos
termos da definição constante nesse arcabouço
regulatório consideram-se moeda eletrônica “os
recursos em reais armazenados em dispositivo ou
sistema eletrônico que permitem ao usuário final
efetuar transação de pagamento”. Moeda eletrônica,
portanto, é um modo de expressão de créditos
denominados em reais. Por sua vez, as chamadas
moedas virtuais não são referenciadas em reais ou
em outras moedas estabelecidas por governos
soberanos.
6. É importante ressaltar que as operações com
moedas virtuais e com outros instrumentos conexos que
impliquem transferências internacionais referenciadas em
moedas estrangeiras não afastam a obrigatoriedade de
se observar as normas cambiais, em especial a
realização de transações exclusivamente por meio de
instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a
operar no mercado de câmbio.
7. Embora as moedas virtuais tenham sido tema
de
debate
internacional
e
de
manifestações
de
autoridades monetárias e de outras autoridades públicas,
não foi identificada, até a presente data, pelos
organismos
internacionais,
a
necessidade
de
regulamentação desses ativos. No Brasil, por enquanto,
não se observam riscos relevantes para o Sistema
Financeiro Nacional. Contudo, o Banco Central do Brasil
permanece atento à evolução do uso das moedas
virtuais, bem como acompanha as discussões nos foros
internacionais sobre a matéria para fins de adoção de
eventuais medidas, se for o caso, observadas as
atribuições dos órgãos e das entidades competentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
8. Por fim, o Banco Central do Brasil afirma seu
compromisso
de
apoiar
as
inovações
financeiras,
inclusive as baseadas em novas tecnologias que tornem
o sistema financeiro mais seguro e eficiente" (Grifo
nosso).
Portanto, considerando a abrangência atual do sistema
BACENJUD, é necessária a expedição e ofício às entidades indicadas pelo
exequente no pedido de fls. 226/227 dos autos de origem.
Não obstante, a decisão não merece reparo quanto à
desnecessidade de expedição de ofício às denominadas fintechs, uma vez
que são instituições que se enquadram no conceito “instituição participante”
constante do já citado Regulamento BACENJUD, que ainda consigna que
são passíveis de bloqueio “aplicações financeiras de qualquer natureza”.
Nesse sentido, julgado desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pedido de
expedição de ofício a fintechs, com o escopo de obter
informações acerca da existência de valores de
propriedade
dos
executados

Insubsistência
Instituições que estão abrangidas pelo sistema
Bacenjud, conforme o Regulamento Bacen Jud 2.0
(12.12.2018) Decisão mantida Recurso desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192989-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/02/2020; Data de Registro: 25/02/2020, grifo nosso).
Portanto, é desnecessária a expedição de ofício para as
fintechs indicadas pelo exequente, uma vez que a pesquisa por meio do
sistema BACENJUD já contempla os ativos financeiros sob responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2099804-09.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.311
de tais instituições.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para autorizar a expedição de ofício às entidades
negociadoras de criptomoedas indicadas pelo agravante.
Renato Rangel Desinano
Relator